Tribunal: TJES
Processo: 5001125-65.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001125-65.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANNE POGGIAN CATERINQUE CARDOSO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001125-65.2018.8.08.0008
Origem:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e FP
RECORRENTE
: RAYANNE POGGIAN CATERINQUE CARDOZO e ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO
RECORRIDO
: GOL LINHAS AÉREAS S.A., SMILES FIDELIDADE S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAS E BENEFÍCIOS. ERRO SISTÊMICO. CANCELAMENTO DO BILHETE. NÃO EMBARQUE. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre o cancelamento unilateral de passagens aéreas. De acordo com a narrativa das autoras, estas adquiriram passagens aéreas entre Vitória/ES x São Paulo/SP para a data 20/05/2018 através do programa de milhas “Smile”, mas, no momento do
check in
, foram impedidas de embarcar, sob a alegação de que seus nomes não constavam na lista de passageiros do voo. Aduzem as autoras não ter havido qualquer comunicação sobre o cancelamento das passagens, de modo que se deslocaram de sua cidade natal até o aeroporto, em mais de 250 km. Buscam a reparação por danos materiais e morais.

(2).
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, o que motivou a parte autora a buscar a reforma da sentença através de recurso inominado. A ré, por sua vez, defende o ato sentencial nas contrarrazões.

(3).
Nota-se, a respeito da controvérsia, que as rés admitem a falha narrada nos autos, porquanto mencionam a ocorrência de falha sistêmica no que se refere ao programa de milhagem para aquisição de passagens aéreas. Com efeito, ainda que a segunda ré tenha se escudado na alegação de não ter havido débito de milhas para a emissão de bilhetes e que este se deu erroneamente em decorrência de erro sistêmico, é possível identificar certas situações que refutam o ponto. Na própria tela produzida unilateralmente pela referida ré, vê-se que as autoras possuíam alto valor de milhas no programa ao qual eram aderentes (137.286), o que, ao menos presumidamente, implica no cenário de que detinham condições para gozar do benefício de troca por passagens aéreas. A operação, por sinal, restou concluída e, nesse particular, é inegável a falha (ainda que sistêmica), visto que os bilhetes aéreos foram emitidos e, pelo que se percebe, restou cobrada das autoras apenas a taxa de embarque. Por derradeiro, apesar da segunda ré dizer que enviou e-mail sobre o erro sistêmico e o consequente cancelamento dos bilhetes, vê-se que isto não é demonstrado nos autos, porquanto não existe a referida correspondência eletrônica em nome da autora, tampouco o comprovante de encaminhamento. Sendo assim, por qualquer ângulo de visão, a parte ré não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

(4).
Por outro lado, após deslocamento de sua cidade natal até o aeroporto, percorrendo 250 km de estrada, no intuito de embarque no transporte aéreo, as autoras comprovaram ter sido surpreendidas no momento do
check in
, na medida em que foram impedidas de embarcar no voo objeto dos autos, frustrando o plano de comemorar o aniversário de um familiar. Na forma descrita, a ré não comprova o dever informacional de ter cancelado o bilhete, optando por deixar as consumidoras sem qualquer amparo. Vale dizer que o caso não é de cancelamento de voo em si, mas da emissão de bilhete a partir da interpretação do próprio sistema de uma das rés, sem considerar que as autoras, antigas clientes, detinham benefício suficiente para obtenção da troca. Percebe-se, assim, que, mesmo diante de um possível “erro sistêmico”, houve
in casu
prática abusiva por parte das ré, na medida em que prevaleceram da fraqueza do consumidor, colocando em desvantagem exagerada (CDC, art. 39, incisos IV e V c/c art. 54, inciso IV). A situação em destaque configura falha na prestação de serviços, de modo que a reparação pelos danos sofridos, nos termos do art. 14 do CDC, é analisada sob a ótica objetiva, em que as rés, pela cadeia na relação de consumo, devem responder de modo solidário (CDC, art. 7º).

(5).
A partir das premissas estabelecidas, é possível identificar que a situação narrada nos autos configura o dano moral. Houve legítima expectativa do consumidor frente ao serviço contratado de transporte aéreo, o qual, ao final, deixou de ser atendido, mesmo diante de bilhetes aéreos devidamente emitidos. As autoras deslocaram-se de sua cidade natal até o aeroporto, numa viagem terrestre de 250 km, frustrando-se diante do não embarque no voo e da situação de não viajarem para o encontro familiar. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada uma das autoras, que deverá ser honrado pelas rés de modo solidário.

(6).
Por último, almejam as autoras, a título de danos materiais, a restituição do valor de R$ 74,37 (setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente ao custo da passagem de retorno de ônibus de Vitória-ES para Barra de São Francisco/ES. De fato, as autoras comprovam a referida despesa, mas a referida restituição não é devida. Isto porque o referido trajeto (Vitória - Barra de São Francisco) seria realizado em algum momento pela parte autora, de modo que não se identifica nexo de causalidade entre o alegado prejuízo (desembolso com a passagem terrestre de ônibus) e o ilícito (não embarque no voo). É oportuno ressaltar que a taxa de embarque do voo poderia ter sido objeto de restituição a título de dano material, mas não há pleito em tal sentido, razão pela qual não é objeto de condenação.

(7).
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para reformar a r. sentença do Juízo de origem, de modo a se acolher em parte a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:
CONDENAÇÃO
das rés [GOL LINHAS AÉREAS S.A e SMILES FIDELIDADE S/A] no pagamento indenizatório por danos morais, de modo solidário, da quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a cada uma das autoras
[RAYANNE POGGIAN CATERINQUE CARDOZO e ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO], com acréscimo de correção monetária e juros legais a partir do presente arbitramento.

(8).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.